Tribunal: TJBA
Processo: 8069216-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8069216-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Y. A. R. C. e outros

Advogado(s)
:
CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES, MANOEL GUIMARAES NUNES

IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. RECUSA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM CRITÉRIO ETÁRIO. ILEGALIDADE. APTIDÃO INTELECTUAL COMPROVADA. ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DO ENSINO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA SOB A ÉGIDE DE LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, visando à autorização para realização de exame supletivo do ensino médio, com posterior emissão do certificado de conclusão, necessário à matrícula em curso superior para o qual o impetrante fora aprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a legalidade da negativa administrativa à participação do impetrante no exame supletivo, com base exclusiva em critério etário previsto em norma infralegal, em oposição à demonstração de capacidade intelectual atestada por sua aprovação em vestibular para curso de medicina.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Constituição Federal, ao garantir o direito à educação como direito social fundamental (art. 6.º), impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso aos níveis mais elevados do ensino, conforme a capacidade de cada um (art. 208, V).

4. Restando comprovada a aptidão intelectual do impetrante, mostra-se desproporcional e inconstitucional a recusa estatal baseada apenas na idade, em afronta aos princípios da igualdade, razoabilidade e proteção integral à criança e ao adolescente.

5. A jurisprudência do STF e do STJ admite a relativização do requisito etário em casos excepcionais como o presente.

6. Ademais, a situação jurídica encontra-se consolidada sob a proteção de liminar anteriormente deferida, que viabilizou a realização do exame supletivo, aprovação do impetrante e sua efetiva matrícula no curso superior.

7. Dessa forma, incide no caso a Teoria do Fato Consumado, ante a irreversibilidade prática da situação e a boa-fé da parte, de modo a prestigiar a segurança jurídica e a estabilidade das relações.

IV. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.º
8069216-57.2024.8.05.0000
,
e
m que figura como Impetrante

Y. A. R. C.
, menor de idade, representada por sua genitora
Adriana Lima de Albuquerque

e, como Impetrado
,
o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER

A SEGURANÇA
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador (a) de Justiça

JG11